Tribunal: STJ
Processo: 0005239-53.2016.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448977 - SE (2023/0278737-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SE001501A
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ MELO DE SEABRA
AGRAVADO
: ANDREIA LUIZA DA SILVA MIGUEZ DE SEABRA
AGRAVADO
: CRENOR CARBONATOS DO NORDESTE LTDA
AGRAVADO
: JOAQUIM MELO DE SEABRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
283/STF.
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51600737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f3a9855-03bd-436a-90e0-288f319ff995

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f3a9855-03bd-436a-90e0-288f319ff995

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448977 - SE (2023/0278737-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SE001501A
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ MELO DE SEABRA
AGRAVADO
: ANDREIA LUIZA DA SILVA MIGUEZ DE SEABRA
AGRAVADO
: CRENOR CARBONATOS DO NORDESTE LTDA
AGRAVADO
: JOAQUIM MELO DE SEABRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na aplicação da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50745446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:24
Código de Controle do Documento: d57c8cc6-22a2-44fb-a13b-b2236b7d503c

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 723-724):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
— CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO — EXTINÇÃO DO
FEITO
—
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
RECONHECIDA
—
INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO CPC/73 — FEITO QUE NÃO
SE ENCONTRAVA SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO
CPC/2015 — RESP 1604412/SC SUBMETIDO AO RITO DO ARTIGO 947
DO CPC/15 INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PRAZO
QUINQUENAL DO DIREITO MATERIAL VINDICADO — DILIGÊNCIAS
IMPRODUTIVAS
EM
BUSCA
DE
BENS
PENHORÁVEIS
—
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
—
PRECEDENTES
DO
STJ
— SENTENÇA MANTIDA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não foram interpostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 747-762), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 202 do Código Civil, argumentando que não teria havido inércia da
parte autora, e que a demora na execução seria por motivos inerentes aos
mecanismos do poder judiciário, e por conta do feito não ter sido sobrestado.
(ii) art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, aplicado analogicamente às causas
regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, pois o feito não se encontrava
suspenso.
No agravo (fls. 815-821), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial, por não ser caso de aplicação da Súmula 83/STJ.
Contraminutas não apresentadas.
É o relatório.
VOTO
1. A parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão (fls. 726-730):
De logo, tenho por relevante consignar que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que as regras atuais tratando sobre
prescrição intercorrente incidem apenas nas execuções ajuizadas após a
entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão
da execução, com base no art. 921.
Na hipótese, a execução de título extrajudicial foi manejada em fevereiro de
2016, sob a égide do CPC/73, devendo-se atentar para a regra de transição
, que dispõe, in verbis: “Considerar-se-á
prevista no artigo 1.056 do CPC/15
como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, V, inclusive
para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.
Assim, o novo CPC entrou em vigor no dia
, mas por ocasião do
18/03/2016
julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do art. 947 do CPC/15
(Incidente de Assunção de Competência), firmou-se o entendimento de que
o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
Documento eletrônico VDA50745446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:24
Código de Controle do Documento: d57c8cc6-22a2-44fb-a13b-b2236b7d503c

hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973.
Destarte, tal assertiva não possui, no caso concreto, maiores consequências,
na medida em que o ajuizamento da ação se deu em
, com
22/02/2016
despacho inicial no dia
. Com a entrada em vigor do NCPC no dia
28/02/2016
.
, o processo de execução não se encontrava suspenso
16/03/2016

O acórdão entendeu inaplicável o termo inicial previsto no art. 1.056 do CPC
atual, pois a execução não se encontrava suspensa.
Prosseguiu, então, a fundamentar a ocorrência da prescrição intercorrente
unicamente com base nas normas do do Código Civil e do CPC/2015 (fl. 729):
Na hipótese em análise, aplica-se o prazo prescricional previsto no art.206, §
5o, I do Código Civil, segundo o qual prescreve em 5 (cinco) anos "a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular".
Referido dispositivo estabelece, em seus §§1o a 5o, os procedimentos
necessários à configuração da prescrição intercorrente, refletindo o
entendimento jurisprudencial majoritário que se formou na vigência do CPC
/73.
No caso dos autos, tem-se que a ação de execução foi ajuizada em
e no decorrer do processo não houve qualquer ato que pudesse
22/02/2016
suspender/interromper a prescrição, não tendo ocorrido nenhum ato
efetivamente hábil à satisfação executiva. Com isso, teve início o curso do
prazo da prescrição intercorrente.

Em que pese a omissão na redação do julgado quanto ao número do artigo,
a referência aos §§ 1o a 5o remete ao art. 921 do CPC atual, fundamento expresso da
sentença mantida pelo acórdão.
Ou seja, o acórdão manteve a sentença originária que entendeu pela
prescrição intercorrente tendo por termo inicial a primeira tentativa frustrada de
localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o ("De tal modo, nos
termos do parágrafo 4o do artigo 921 CPC, o prazo prescricional se inicia da ciência da
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis." fl.
653), aplicáveis por serem já da jurisprudência da época, e sobre esse ponto o
recorrente nada manifestou, insistindo apenas na ausência de suspensão do processo
de execução e de inércia, ainda que mediante diligências infrutíferas.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
Documento eletrônico VDA50745446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:24
Código de Controle do Documento: d57c8cc6-22a2-44fb-a13b-b2236b7d503c

realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50745446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:24
Código de Controle do Documento: d57c8cc6-22a2-44fb-a13b-b2236b7d503c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.448.977 / SE
Número Registro: 2023/0278737-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052395320168250001 201610500209 201610500209202200707658 202200707658 52395320168250001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SE000484A
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SE001501A
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ MELO DE SEABRA
AGRAVADO
: ANDREIA LUIZA DA SILVA MIGUEZ DE SEABRA
AGRAVADO
: CRENOR CARBONATOS DO NORDESTE LTDA
AGRAVADO
: JOAQUIM MELO DE SEABRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51586679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:23
Código de Controle do Documento: 86867c7a-5612-42b4-b583-063837d85547

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:23
Código de Controle do Documento: 86867c7a-5612-42b4-b583-063837d85547